Tribunal: TJDFT
Processo: 0005466-05.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL REGULARMENTE SUSPENSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. A citação editalícia tem como pressuposto o exaurimento das diligências para citação pessoal. Na hipótese dos autos, está demonstrado o esgotamento das vias de pesquisa, visto que as diligências no sentido de encontrar o réu foram deflagradas desde o início das investigações e prosseguiram após o oferecimento da denúncia, sem obtenção de êxito.
2. Válida a citação por edital, tem-se por suspenso tanto o processo como o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.
3. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva retroativa (art. 110, § 1o, do CP), uma vez que ao excluir o tempo de suspensão, verifica-se que não transcorreu prazo igual ou superior a 2 (dois) anos (art. 109, inciso V, c/c art. 115, do CP).
4. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há como prosperar a tese de absolvição por falta de provas.
5. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício.
6. Recurso conhecido e não provido.